Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-68.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002864-68.2018.8.14.0081

APELANTE: IVONE SALES DANIN

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANTERIOR AO ANO DE 2013. ÔNUS DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. AUTORA NÃO SE DESENCUMBIU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da reclamatória trabalhista julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual;

2. Os recibos e fichas financeiras juntados pela autora, demonstram ter havido a adequação à jornada de trabalho, vez que em alguns recebidos não existe a nomenclatura “hora extra”, por consequência lógica deve haver a redução da remuneração;

3. Diante da regra do inciso I, do art. 373, do CPC, que preceitua ser ônus do autor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observados as provas dos autos, depreende-se insuficientes para provar que a autora não recebeu o adicional de insalubridade relativos aos anos anteriores a 2013, vez que apenas juntou recibo de pagamento de autônomo que é parcela única.;

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito negar provimento, mantendo integralmente a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE SALES DANIN
(ID 13289271), contra sentença proferida Juízo da Vara Única de Bujaru, que, nos autos da ação de reclamatória trabalhista ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BUJARU
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal:

1) ao pagamento de FGTS de todo o período trabalhado, não recolhido (8 anos);

2) ao pagamento de férias, acrescida de 1/3;

3) ao pagamento do 13º salário proporcional referente ao último ano trabalhado;

4) ao recolhimento previdenciário;

Inconformada com a parcial procedência dos pedidos, a autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:

a) Que é devido a diferença salarial conforme demonstrada na inicial;

b) Que ante a inexistência nos autos de comprovação de pagamento de adicional de insalubridade em período anterior a JAN/2013, pugna pela reforma da sentença para que o município seja condenado ao pagamento da respectiva diferença.

O ente federativo apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do apelo e manutenção da sentença (ID 13289275).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 14029173).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da reclamatória trabalhista julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual.

Na origem trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada contra o Município de Bujaru, em que a autora IVONE SALES DANIN, afirma ter sido admitida pelo município no dia 09/04/2007, para prestar serviço como médica pediátrica, com salário contratual inicial no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde e sem a devida anotação em CTPS.

Aduz ter sido dispensada em 31/12/2015, tendo como último salário contratual a importância de R$3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta cinco reais), pugnou pela condenação do município ao pagamento de FGTS, a comprovação de recolhimento previdenciário, a multa do art. 467 e 477, § 8º da CLT, adicional de insalubridade e honorários advocatícios.

Em contestação o município de Bujaru, argui a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas referentes ao FGTS e no mérito, aduz a impossibilidade de declaração de nulidade do contrato temporário, para fins de reconhecimento do pagamento de FGTS e que durante o período laboral a autora recebeu o pagamento relativo a férias (integral ou proporcional), o 13º salário (integral e proporcional), as horas extras devidas, com adicional de 50% e adicional de insalubridade. Que as fichas financeiras dos anos de 2013, 2014 e 2015 juntadas pela autora, comprovam o recebimento durante o pacto laboral, do valor de R$3.390,00 (três mil trezentos noventa reais) a título de vencimento, valor este fixado em Lei Municipal.

Sobreveio a sentença abaixo:

“
Vistos, etc.

Trata-se de RECLAMATÓRIA TRABALHISTA em face do MUNICIPIO DE BUJARU, onde a autora aduziu e requereu o que segue:

A Requerente alega que prestou serviços ao Réu, na função de médica, pelo período de abril de 2007 a dezembro de 2015, mediante contrato temporário, recebendo a remuneração inicial de R$ 7.000,00.

De acordo com a autora, houve variação salarial durante o período laborado, tendo como remuneração máxima o valor R$ 14.250,00 e mínima de R$ 3.390,00.

Segundo a requerente foi realizada a retenção da contribuição previdenciária, sem, contudo, terem sido repassadas ao órgão previdenciário. Além disso, não fora realizado o depósito das parcelas do FGTS. Em razão da mora no pagamento das verbas rescisórias, haveria a incidência da multa do art. 467 e § 8º, do art. 477, da CLT. Reclama o diferencial de insalubridade por todo o pacto laboral e pagamento do aviso prévio, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Afirma que ao ter seu contrato de trabalho temporário rescindido, não recebeu o pagamento ou consignação das verbas rescisórias até a data do ajuizamento da ação
.

Requerido apresentou contestação em ID nº 26711984.

Decisão da Justiça do Trabalho declinando a competência para a justiça comum estadua
l (ID nº 26711985).

Decisão de saneamento e organização do processo, resolvendo as questões processuais pendentes, delimitando as questões de fatos controvertidos e distribuindo o ônus da prova (ID nº 30793428).

Autora requereu a realização de perícia contábil em ID nº 45517580.

Decisão indeferindo o pedido de prova pericial em ID nº 50462693.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório, decido.

Da análise dos autos verifico que o processo se encontra pronto para julgamento, pois seguidos todos os procedimentos do rito ordinário e o contraditório fora amplamente ofertado.

Pretende a autora com a presente ação, o recebimento de determinadas verbas que não foram pagas durante a vigência do contrato de trabalho temporário, tais como, diferenças salariais e seus reflexos (adicional de insalubridade). Além disso, requer o recolhimento do FGTS e INSS (recolhido e não repassado) do período de vigência do seu contrato de trabalho. Alega, também, não ter recebido as verbas rescisórias decorrentes da dispensa injustificado seu contrato de trabalho, tais como férias, 13ª salário e aviso prévio.

Diante disso, é importante analisarmos
qual o regime jurídico aplicado aos servidores contratados por meio de contratos de trabalho temporários
e prorrogados sucessivamente. Tal
tema (551)
já foi apreciado pelo STF em repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifo nosso).

Destarte, resta claro que nos contratos temporários celebrados com a administração pública, o contratado não possui,
a priori,
direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
. Para que haja o dever do poder público de pagar estas verbas, há necessidade e previsão expressa no contrato de trabalho, ou em lei específica do ente federativo, ou decorrente da nulidade do contrato de trabalho temporário.

No caso em comento a Autora deixou de juntar cópia ou de requerer a sua apresentação pelo Requerido, do contrato de trabalho temporário para fazer prova do direito ao recebimento de tais verbas.

Todavia, analisando a Lei Municipal nº 330/92 observamos que ela equipara o funcionário ao pessoal contratado por tempo determinado, sujeitando-o ao regime estatutário, nela previsto.

Desta feita, entendemos ser devido aos “temporários”, o recebimento das vantagens pecuniárias garantidas aos funcionários públicos de Bujaru e previstas em lei.

Logo, a Autora faz jus as seguintes verbas previstas na Lei Municipal nº 330/92:
a) gratificação natalina (13º salário), prevista no art. 74; b) férias e seu adicional, previsto no art. 81; c) gratificação de insalubridade, prevista no art. 65 da Lei Municipal nº 330/92.

Contudo, a Requerente não nega que tenha recebido estes valores, conforme expôs em sua réplica.

O pedido em relação as férias com o adicional de 1/3 e do 13ª salário, seriam referentes as verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada.

Ocorre que, ao contrário do que entende o Requerente, a relação jurídica entabulada entre as partes não caracteriza vínculo de natureza empregatícia, não se submetendo, por conseguinte, à disciplina da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT.
Isso porque a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a relação existente entre o Poder Público e seus servidores, contratados temporariamente, será sempre de cunho jurídico-administrativo
, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho, e de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não pode transmudar o vínculo administrativo original, de natureza tipicamente administrativa, em trabalhista (STF, RE 573.202/AM ).

Tratando-se de
contrato administrativo
,
o término de sua vigência não confere ao prestador de serviços o direito à percepção das parcelas rescisórias

próprias do vínculo celetista
. Todavia, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o trabalhador
fará jus aos respectivos salários e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, em virtude do disposto no art. 19-A , da Lei 8.036 /1990
, os quais devem ser pagos pelo período comprovadamente trabalhado, ainda que o contrato temporário tenha sido declarado nulo ou não tenha observado os requisitos de validade previstos na referida Lei n. 8.745 /1993.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO NULO – DESNATURAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – GARANTIAS MÍNIMAS E DEPÓSITOS DO FGTS – POSSIBILIDADE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. As prorrogações sucessivas na contratação de servidor por tempo determinado, no atendimento de excepcional interesse público de necessidade temporária, desnatura a relação jurídico-administrativa anteriormente firmada, ensejando a declaração de nulidade do contrato, conferindo direitos sociais mínimos ao trabalhador (art. 7º, CF), tais como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. 2. O STF, no RE 596.478, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, sendo “devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, ressaltando que a contagem do prazo prescricional das parcelas a este título deve observar a nova orientação jurisprudencial daquela Corte no ARE 709.212/DF. 3. Tratando-se de relação orientada pelas normas que regem o direito público, não se aplica a multa rescisória do FGTS, tampouco o cômputo em dobro de férias não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência se restringe às relações regidas pela CLT. (Apelação / Remessa Necessária 161935/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

(TJ-MT - APL: 00200072420118110041 161935/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

Deste modo, se a requerente admite que recebeu as verbas referentes as férias com o adicional de 1/3, do 13ª salário e adicional de insalubridade, não há inadimplência por parte do Município de Bujaru, tampouco, conforme exposto acima o direito ao recebimento de verbas rescisórias ou aplicação de multas previstas na CLT.

Todavia,
cabem os pagamentos das férias e do 13º salário

no último exercício de vigência do contrato temporário, de forma proporcional, quando da sua rescisão.
Não tendo o Município de Bujaru comprovado o pagamento dessas verbas, cabe ao réu a condenação aos referidos pagamentos, mas somente em relação ao último ano.

Por outro lado,
não procede a alegação de redução salarial.
Observar-se que
houve a redução da carga horária da profissional
e os vencimentos foram proporcionais a nova jornada de trabalho. Com isso, não houve redutibilidade de vencimento, já que se manteve o mesmo valor da hora de trabalho, com adequação na remuneração. Tal raciocínio é uma conclusão lógica do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Reduzir a carga horária da Autora, mantendo a mesma remuneração, seria lhe conceder aumento de forma indireta, sem retribuição do trabalho. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTENTE SOCIAL - JORNADA SEMANAL DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO E DO INGRESSO DO SERVIDOR NO CARGO PÚBLICO - LIMITAÇÃO A 30 HORAS SEMANAIS POR INOVAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 - DIREITO A REDUÇÃO - EXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIOS DE PROFISSÕES - PREVALÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL PARA LEGISLAR SOBRE REGIME JURÍDICO DE PESSOAL - ENTENDIMENTO HODIERNO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SUPERAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N 1.0145.11.024061-4/003 DA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINEIRO - SOBREPOSIÇÃO AO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MINORAÇÃO PROPORCIONAL DO VENCIMENTO - CABIMENTO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - INAPLICABILIDADE, POR DISTINÇÃO, DAS RAZÕES DE DECIDIR DO PRECEDENTE VINCULANTE ARE Nº 600.010/PR DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO - SUCUMBENCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ÔNUS - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DO ESTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão da competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, inciso XVI, da Constituição da Republica de 1988, deve ser reconhecido ao servidor o direito à adequação da extensão de sua jornada de trabalho a inovação estabelecida na Lei Federal nº 12.317/2010. Aplicação das razões de decidir reiteradamente adotadas nos julgados ARE nº 781097, Relator: Min. Edson Fachin, DJ: 04/02/2019; ARE nº 1136349, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJ: 19/11/2018; RE nº 1116377/MG, Relator: Min. Marco Aurélio, DJ: 04/04 /2018, RE nº 1062602/MG; Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJ: 28/02/2018; RE nº 1095728/MG, Relator: Min. Edson Fachin, DJ: 31/01/2018; RE nº 977437/MG, Relator: Min. Edson Fachin, Julgamento: 29/09/2016; RE nº 968324/DF, Relator: Min. Celso de Mello, Julgamento: 22/06/2016; ARE nº 869896, Relato: Min. Roberto Barroso, DJ: 01/09/2015, e RE nº 589870/SP; Relator: Min. Eros Grau, Julgamento: 31/08/2009. A interpretação hodiernamente dada à questão constitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal é circunstância que determina a superação do entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n 1.0145.11.024061-4/003 da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Mineiro e que prevalece sobre o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Entretanto, não há se falar em irredutibilidade de vencimento no caso concreto, seja porque a redução de sua jornada semanal de trabalho é resultado de escolha da servidora e não de imposição irrecusável pelo Poder Público - circunstância que afasta, por distinção, a aplicação das razões de decidir do precedente vinculante ARE nº 600.010/PR do excelso Supremo Tribunal Federal -, seja porque o ordenamento jurídico veda a tutela de situações que representem enriquecimento sem causa. A vedação ao enriquecimento sem causa também obsta o reconhecimento do direito à percepção de horas extras e seus reflexos em relação a período pretérito, pois os vencimentos que a servidora percebeu e percebe correspondem a jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas. Na hipótese de sucumbência recíproca, cada parte deve responder proporcionalmente pelos respectivos ônus, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas, ainda, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e a isenção da Fazenda Pública, disposta no art. 10, da Lei Estadual nº 14.939/2003.

(TJ-MG - AC: 10000190239376001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 28/05/0019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Em relação as contribuições previdenciárias que supostamente não teriam sido repassadas ao INSS, muito embora tenham sido retidas dos pagamentos da autora, na decisão de saneamento e organização do processo foi atribuído o ônus probatória ao Réu. Todavia, este se quedou inerte não produzindo a prova que lhe incumbia quanto ao recolhimento da exação aos cofres públicos. Com isso, prospera o pedido da requerente para que seja determinado o recolhimento das contribuições previdenciárias, durante o período trabalhado, observados os prazos prescricionais.

Quanto ao FGTS procede o pleito autoral. A requerente teve seu contrato temporário renovado sucessivamente no período de abril de 2007 a dezembro de 2015, isso porque a administração municipal, usando de expediente defeso, o vinha mantendo no serviço público.

Tal expediente deturpa a natureza da contratação temporária, desviando-se da finalidade da norma, que é clara em dispor sobre o tempo máximo de contratação.

Temos, portanto, um caráter
sui generis
do contrato de trabalho que regia as relações entre o trabalhador e a Administração Pública. Ainda que tenha ocorrido a manifesta exacerbação da natureza excepcional e temporária da relação laboral, em total confronto com o disposto no artigo 37, IX de nossa Carta Magna, não devemos olvidar de apreciar a verdade dos fatos.

Em que pese o exposto, fato é que o trabalhador prestou os serviços para a administração pública, não podendo o judiciário fechar as portas para esta situação, devendo resguardar os interesses legítimos aqui pleiteados, por se tratar de medida eivada do sentimento de Justiça.

Neste contexto, a Lei 8.036/90 em seus art. 17 e 18 assim prevê:

Art. 17. Os empregadores se obrigam a comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e repassar-lhes todas as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou dos bancos depositários.

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, pela legitimidade do direito ao FGTS em situações como as descritas nos presentes autos, vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Em razão disso, o pedido de nulidade do contrato temporário mantido entre as partes deve ser julgado procedente
, pois, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a nulidade deste tipo de contrato, não obstante assegure ao servidor as garantias legais pelos serviços efetivamente prestados.

Deste modo, imperioso decretar a nulidade do contrato de trabalho temporário firmado entre o Autor e o Réu e prorrogado, sucessivamente, ao longo de 08 anos, sendo devido o depósito de FGTS por todo este período, levando-se em consideração o prazo prescricional determinado na decisão de saneamento e organização do processo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC com fim de:

a) Declarar a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes litigantes;

b) Condenar o Município de Bujaru ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3 e do 13º salário, de forma proporcional, levando em conta o número de meses trabalhados, referente ao ano da rescisão contratual, tendo como base a última remuneração recebida;

c) Determinar ao Município de Bujaru que pague os valores referentes aos depósitos do FGTS;

d) Determinar que o Município de Bujaru proceda ao recolhimento das contribuições previdenciárias a que tem direito a Autora, observado o prazo prescricional;

e) A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação;

f) Em razão da sucumbência recíproca, mister a redistribuição dos ônus sucumbenciais em frações iguais, ressalvada a isenção conferida à Fazenda Pública e concessão da assistência judiciária à autora;

g) Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte ré ao pagamento, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado;

h) Do mesmo modo, condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor correspondente a diferença entre o montante inicialmente pretendido e o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Comunique-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.”

Da irredutibilidade de salário

A apelante relata na inicial que recebia a quantia mensal de R$7.000,00 (sete mil reais) e quem em 2013 teve seu salário reduzido passando a receber R$3.390,00 (três mil trezentos noventa reais).

Pois bem.

Não assiste razão a apelante.

Da análise dos autos verifico dos seguintes documentos, que demonstram ter havido a redução da jornada de trabalho com reflexos no pagamento:

1) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2011, no valor de R$14.250,00 (Id. 13289243- pág. 6);

2) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de abril de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 7);

3) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de maio de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 8);

4) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de junho de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 9);

5) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de julho de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 10);

6) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 11);

7) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 13);

8) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 14);

9) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de outubro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 15);

10) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 17);

11) recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 19);

12) Ficha financeira de 2014 (Janeiro a Dezembro) com salário de R$13.136,00,30 (Id. 13289243- pág. 20);

13) Ficha financeira de 2013 (Janeiro a Dezembro) com salário de R$ 6.263,37 (Id. 13289243-pág. 21);

14) Ficha financeira de 2015 (Janeiro a
Agosto ) com salário de R$ 13.115,0900 e de Setembro de R$4.018,36 e Outubro a Dezembro de R$3.899,50(Id. 13289243- pág.22);

Diante da análise dos documentos acimas listados, verifico que a variação de salário se deu quando suprido parcela como hora extra. A exemplo vejamos a ficha financeira de 2015:

Com o acerto a conclusão do juízo a quo, visto que não houve a redução salarial, e sim a redução da carga horária (ausência de horas extras) e os vencimentos foram proporcionais a nova jornada de trabalho. Com isso preservou o patrimônio público em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, concluo que não houve a redução do salário e sim adequação a nova jornada de trabalho, pelo que deve ser mantida a sentença.

Do adicional de insalubridade do período anterior a janeiro de 2013

A apelante pugna pela reforma da sentença para que lhe seja assegurado o recebimento de adicional de insalubridade do período anterior a janeiro de 2013.

Na sentença a matéria ficou delimitada nos termos seguintes:

(...)

Todavia, analisando a Lei Municipal nº 330/92 observamos que ela equipara o funcionário ao pessoal contratado por tempo determinado, sujeitando-o ao regime estatutário, nela previsto.

Desta feita, entendemos ser devido aos “temporários”, o recebimento das vantagens pecuniárias garantidas aos funcionários públicos de Bujaru e previstas em lei.

Logo, a Autora faz jus as seguintes verbas previstas na Lei Municipal nº 330/92: a) gratificação natalina (13º salário), prevista no art. 74; b) férias e seu adicional, previsto no art. 81; c) gratificação de insalubridade, prevista no art. 65 da Lei Municipal nº 330/92.

Contudo, a Requerente não nega que tenha recebido estes valores, conforme expôs em sua réplica
. O pedido em relação as férias com o adicional de 1/3 e do 13ª salário, seriam referentes as verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada.

(...)

Deste modo,
se a requerente admite que recebeu as verbas referentes as férias com o adicional de 1/3, do 13ª salário e adicional de insalubridade
, não há inadimplência por parte do Município de Bujaru, tampouco, conforme exposto acima o direito ao recebimento de verbas rescisórias ou aplicação de multas previstas na CLT.

Ademais nos recibos do ano de 2011 (únicos anteriores ao ano de 2013) juntados pela autora, constam informações de pagamento de autônomo com valor único e sem discriminação de gratificações, vejamos:

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de janeiro de 2011, no valor de R$14.250,00 (Id. 13289243- pág. 6);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de abril de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 7);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de maio de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 8);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de junho de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 9);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de julho de 2011, no valor de R$14.180,00 (Id. 13289243-pág. 10);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 11);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 13);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de agosto de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 14);

recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de outubro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 15);

10. recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 17);

11. recibo de pagamento de autônomo referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2011, no valor de R$6.775,00 (Id. 13289243-pág. 19);

Nesta senda, diante da regra do inciso I, do art. 373, do CPC, que preceitua ser ônus do autor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observados as provas dos autos, depreende-se insuficientes para provar que a autora não recebeu o adicional de insalubridade relativos aos anos anteriores a 2013.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023